Tribunal: TJDFT
Processo: 0712399-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA INOPORTUNA DE NOVOS DOCUMENTOS. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 434 E 435 CPC. NÃO CONHECIMENTO. REVERSÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDOR DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – SEE/DF. VIGILANTE. LAUDO PERICIAL. MANUTENÇÃO DO QUADRO CLINICO. REABILITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
1. Descabida a juntada de documentos na seara recursal quando não destinados a demonstrar fato novo ou quando não demonstrada a impossibilidade de sua juntada durante a instrução.
2. No âmbito do Distrito Federal, o instituto da reversão é regulado pelo art. 34 da Lei Complementar n.o 840/2011, cuja aplicação exige a prova da reabilitação do servidor distrital aposentado por invalidez.
3. Verificada, com base em prova pericial robusta e produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a manutenção do quadro clínico que motivou a aposentadoria do servido distrital, não merece reparo a sentença que indefere a reversão da aposentadoria.
4. Recurso conhecido e desprovido.